Tribunal: TJMT
Processo: 0038310-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ VILELA DA FONSECA

Número do Protocolo: 174452/2015
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – APOSENTADORIA – CARDIOPATIA GRAVE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DESSA DOENÇA – ART. 6o, DA LEI N.o 7.713/88 – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O art. 6o, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88 assegura ao beneficiário de aposentadoria que padecer de uma das doenças que elenca a isenção do Imposto de Renda.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial emitido pelo órgão oficial, apesar de merecer toda confiança e credibilidade, não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, diante das demais provas existentes nos autos, de forma a apreciar livremente os fatos e circunstâncias apresentadas, ainda que não alegadas pelas partes, podendo concluir pela comprovação de moléstia grave, desde que haja prova pré-constituída. (AgRg no AREsp 81149 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0264569-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 15/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013.)
Recurso não provido.
Sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ VILELA DA FONSECA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária acompanhada de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 38310-81.2014.8.11.0041, impetrado por José Vilela da Fonseca, concedeu a segurança e determinou o enquadramento na hipótese de isenção prevista no art. 6, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88.
O Apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita em face da ausência de comprovação de direito líquido e certo pelos documentos juntados.
No mérito, aduz que os documentos apresentados pelo Impetrante para a solicitação da isenção estão em desconformidade com os ditames legais.
Assevera que, no presente caso, inexiste direito líquido e certo à justificar a concessão da segurança pelo juízo a quo, portanto, pugna pelo provimento total do presente recurso para reformar a decisão vergastada e denegar a segurança.
O Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 352/367.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 370/373)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareço que a remessa necessária será analisada sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, em razão do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo no 2, eis que a r. Sentença foi proferida na vigência do mencionado códex.
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária acompanhada de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 38310-81.2014.8.11.0041, impetrado por José Vilela da Fonseca, concedeu a segurança e determinou o enquadramento na hipótese de isenção prevista no art. 6, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.
Pois bem.
O Apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita em face da ausência de comprovação de direito líquido e certo pelos documentos juntados, mas como a pretensão se confunde com o mérito, será com este melhor analisada.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Denota-se dos autos que o Impetrante, ora Apelado, objetiva a isenção do imposto de renda descontados dos seus proventos, em razão de seu quadro clínico de cardiopatia grave, e, para tanto, colacionou nos autos exames, laudos e relatórios de profissionais médicos que atestam o quadro clínico do Impetrante. (fl. 51/64)
A Lei Federal no 7.713/88, dispõe em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, o seguinte:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)
Observa-se, que o Impetrante colaciona farta documentação médica, como laudos médicos, exames cardiológicos como Laudo de Cateterismo, Laudo de Angioplastia, Relatório de Ecocardiograma e atestados médicos que bem demonstram o direito alegado, por ser portador de doença coronariana grave.
Inobstante a constatação ser suficiente para ensejar a aplicação imediata da norma em questão, o administrador negou o pedido administrativo do impetrante, conforme fls. 297.
Existem nos autos dois laudos médicos às fls. 51 e 61, emitidos por médicos particulares, que apontam expressamente que o impetrante sofre de insuficiência coronariana (CID I10, I20 E78), e outro Laudo da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso às fls. 67, que afirma que o impetrante encontra-se em tratamento médico, é portador da doença CID: I 20, porém, aduzem que sua patologia não se enquadra na Lei Federal.
Verifica-se, ainda, que não houve nenhuma fundamentação da Coordenadoria de Perícia Médica consistente no diagnóstico de que o Impetrante é portador da patologia CID I20, apenas que esta doença não se enquadra na Lei Federal, desse modo, faz do diagnóstico apresentado carecedor de fundamentação e contrário os laudos médicos apresentados pelo impetrante, muito bem amparados pelos exames complementares colacionados, que demonstram que o este é portador de cardiopatia grave.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial emitido pelo órgão oficial, apesar de merecer toda confiança e credibilidade, não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, diante das demais provas existentes nos autos, de forma a apreciar livremente os fatos e circunstâncias apresentadas, ainda que não alegadas pelas partes, podendo concluir pela comprovação de moléstia grave, desde que haja prova pré-constituída, conforme se depreende dos documentos trazidos pelo impetrante, que bem demonstram o alegado, de forma a impedir a incidência do imposto em comento.
Vejamos o entendimento da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido”. AgRg no AREsp 81149 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0264569-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 15/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013.
No mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE - LEI 7.713/88, ART. 6o, XIV E XVI.. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o tribunal de origem analisa de forma adequada e suficiente questão suscitada em embargos de declaração. 2. Nos termos do art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os valores recebidos a título de pensão quando o benefíciário desse rendimento for portador de cardiopatia grave. 4. Recurso especial não provido”. REsp 1209570 / RJ RECURSO ESPECIAL 2010/0160097-0 Relator(a) Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO) (8315) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 07/02/2013.
Ademais, este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado da seguinte forma:
RECURSOS DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES – INVIABILIDADE – CONHECIMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA – BENEFICIÁRIO PORTADOR DESSA DOENÇA – ART. 6o, DA LEI N.o 7.713/88 – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – JUROS CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADI 4357/DF – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO – QUESTÃO DE ORDEM NAS ADINS 4357 E 4425 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado. O art. 6o, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88 assegura ao beneficiário de pensão por morte que padecer de uma das doenças que elenca a isenção do Imposto de Renda. Quando reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que a parte faça jus à isenção de Imposto de Renda. (STJ, REsp. 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017). Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. Mantêm-se os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública, obediente aos critérios de equidade e proporcionalidade.
(N.U 0023146-04.2011.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) (grifei)
Portanto, é evidente reconhecer que o Impetrante sofre de cardiopatia grave, portanto, se enquadra na hipótese de isenção prevista no artigo 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, afastando a preliminar arguida e desprovendo o recurso interposto.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado e, em reexame necessário, RATIFICO a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA..

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR